Tribunal: TJDFT
Processo: 0717934-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4o, LEI 8.906/94 (EAOB).
1. O art. 22, §4o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que: “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.
2. Verifica-se, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, o ajuste entre o causídico ora agravante e as partes exequentes para obtenção de atrasados do benefício alimentação, isto é, o objetivo ficou delineado, nos termos da cláusula quarta. Já o destaque da verba advocatícia ficou expresso na cláusula quinta do mesmo ajuste.
3. Desse modo, identifica-se, a princípio, o caráter específico do contrato de pagamento do benefício alimentação e a inexistência de prova de que as procurações concedidas não são mais válidas ou de que o pagamento dos honorários foi antecipado de alguma forma.
4. Nesse contexto, estão presentes os requisitos para o destaque da verba advocatícia.
5. Recurso provido.